Tribunal: TJMT
Processo: 0005558-19.2011.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005558-19.2011.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), GERVASIO DE SOUZA PAIVA - CPF: 115.357.508-63 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 566) — OBERVÂNCIA.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não evidenciado o transcurso do prazo de cinco (5) anos, após o período de um (1) ano de suspensão, contado da primeira tentativa frustrada de localização do devedor, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Gervásio de Souza Paiva
contra decisão que deu provimento à apelação interposta pelo
Município de Tangará da Serra
(Id. 167094167 – fls. 12).

Assegura que “
este procedimento judicial começou em 13.06.2011 e terminou em 22.09.2017 (Id. 166154730 – fls. 48) quando foi certificado o trânsito em julgado da sentença proferida em 23.07.2017, que julgou procedente o pedido de restauração (Id. 166154730 – fls. 45/47); possibilitando a partir de então o prosseguimento da ação de execução fiscal
”.

Assevera que “
como na ação de execução o executado foi citado por edital em 2003 (Id. 166154729 – fls. 18) e que em 29.11.2005 ele teve imóvel penhorado para satisfação do crédito (Id. 166154729 – fls. 28/29); em 19.10.2017 (Id. 166154732 – fls. 46) quando a PGM recebeu procedimento em carga para tomar ciência do trânsito em julgado da sentença que restaurou os autos e para dar prosseguimento ao trâmite processual da execução fiscal é que o prazo prescricional voltou a correr
”.

Afiança que “
nesse momento, ao invés da PGM prosseguir na expropriação do imóvel já penhorado, preferiu requerer a realização de diligências desnecessárias e infrutíferas como de citação por edital do devedor (Id. 166154730 – fls. 52/56) e de penhora via Bacenjud (Id. 166154730 – fls. 58/60) e Id. 166154731 – fls. 01/04)
”.

Afirma que “
aqui não se aplica a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente estabelecida pelo STJ quando julgamento do REsp no 1340553/RS porque o imóvel objeto da matrícula no 8.479 já estava penhorado para satisfação do crédito desde novembro de 2015; e nos 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias compreendidos entre 19.10.2017 a 1.12.2022, a PGM permaneceu inerte sem requerer nada para a expropriação do imóvel e satisfazer o seu crédito
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 174228168 – fls. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Tangará da Serra
interpôs apelação contra a sentença que,
em
ação de

execução fiscal
proposta
por si contra
Gervásio de Souza Paiva
,

reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo, com resolução de mérito (Id. 166154734 – fls. 3).

É este o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente, julgo extinto o feito com resolução do mérito,
ex vi
do art. 487, II, do Código de Processo Civil, art. 924, V c/c art. 925 do mesmo ditame processual.

Sem custas eis que a Fazenda Pública é isenta, nos termos do art. 39° da LEF.

Sem honorários, uma vez que, não foi matéria arguida pelo executado e sim reconhecida de ofício.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (
Id. 166154734 – fls. 3
).

Em decisão monocrática proferida na data de 8 de maio de 2023, dei provimento ao recurso (Id. 167094167 – fls. 10).

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 3.059,78: três mil, cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa no 391/2000, 392/2000 e 393/2000, Id. 56257885 – fls. 15/17), em que a inicial foi protocolada em 5 de janeiro de 2001.

Após a citação do agravante por edital no ano de 2003, e a penhora do imóvel matrícula no 8479 na data de 29 de novembro de 2005, houve o extravio dos autos, consoante se verifica da decisão proferida em 13 de abril de 2012, que deferiu a sua restauração:

[...] Com a petição inicial de restauração de autos, o autor/exequente apresentou os documentos de fls. 07/17 afirmando ser credor de R$ 49.723,52, referente a receitas de dívida ativa de IPTU dos anos de 1991 a 2011.

De sua vez, a Secretaria da 4a Vara juntou aos autos dados extraídos do Sistema Eletrônico de Acompanhamento Processual – Apolo (fls. 19/29), e quanto aos mesmos, embora intimado, o autor/exequente não se manifestou (certidão de fl. 30).

Dentre os dados advindos o Apolo
consta que a ação executiva foi distribuída em 05/01/2001, que o executado foi citado por edital no ano de 2003, que em 29/11/2005 houve despacho para alienação do bem penhorado (imóvel constritado matricula no 8479 – fl. 24), e que em maio de 2006 vários atos processuais foram anulados por decisão não recorrida, tudo a confirmar que o feito executivo ora objeto da restauração teve regular curso até a fase posterior a citação por edital (vide fl. 26).
Também dos dados em análise se infere que a execução tinha como valor da causa a quantia de R$ 3.059,78, conforme informações inseridas no Sistema pelo Cartório Distribuidor quando da distribuição da ação, ocorrida em 05/01/2001 (fl. 19 – execução fiscal id. 14486 – no único 258-28.2001.811.0055).

Feito tal relato, importa dizer que a petição inicial desta restauração não representa a realidade da causa de pedir e pedido da execução. Isso porque o ora autor/exequente apresentou créditos e correspondentes valores a partir do ano de 1991 até o ano de 2011, quando ao certo, os documentos juntados pela Secretaria (e não impugnados pelo autor) apontam para a execução fiscal num importe de R$ 3.059,78, em valores de 21/12/2000, decorrentes de Certidão de Dívida Ativa não identificada no Sistema Eletrônico.

Portanto, é o caso de rejeitar os valores excedentes ao referido montante, destacando ainda que dos autos se vê que o executado foi citado por edital no ano de 2003, e que os demais atos a partir da citação são inexistentes dado a sua anulação pelo juízo que à época conduzia o processo.

Pelo exposto, em ambiente inicial de restauração de autos declaro que o crédito exequente importa em R$ 3.059,78 (três mil e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), em valores de janeiro de 2001, e que o feito se encontrava na fase posterior a citação por edital.

Posto isso, intime-se o autor/exequente quanto aos termos da presente, e depois, cite-se a parte contrária/executado, para, querendo, contestar o presente pedido de restauração, no prazo de 05 (cinco) dias, atentando-se para as demais determinações do art. 1065 do CPC. Consigno também que se a parte concordar com a restauração, deverá ser lavrado o respectivo auto, conforme previsto no § 1o do art. 1065 do CPC. Decorrido o prazo, e se for o caso, lavrado o auto, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. [...]. (Id. 166154729 – fls. 28/29).

Posteriormente, o processo seguiu seu curso, sem informações acerca da tentativa de venda judicial do bem penhorado.

Na data de 21 de agosto de 2012 foi realizada nova tentativa de citação por oficial de justiça, que restou infrutífera (Id. 166154729 – fls. 34). Determinada a manifestação da agravada, manifestou-se em 22 de outubro do mesmo ano, a requerer nova tentativa de citação pelo correio, e apresentar novo endereço (Id. 166154729 – fls. 36).

Em razão disso, com a ciência da Fazenda Pública no dia 22 de outubro de 2012 acerca da tentativa frustrada de citação por oficial de justiça, após a citação do agravante por edital, configurou-se o termo inicial do prazo de um (1) ano de suspensão da execução para, então, iniciar o da prescrição intercorrente.

Todavia, em 27 de outubro de 2014 o agravante foi novamente citado por edital (Id. 56258893 – fls. 20), a interromper o prazo da prescrição, e requerida a tentativa de penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, o que foi deferido na data de 23 de julho de 2018 (Primeira Instância, Id. 56258893 – fls. 50), e restou infrutífera.

Na data de 14 de janeiro de 2019 o processo foi arquivado a requerimento do agravado, com fundamento no artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Primeira Instância, Id. 56258893 – fls. 52), e desarquivado no dia 1o de dezembro de 2022, quando foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Primeira Instância, Id. 105343833).

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu
antes
da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início “
depois da citação válida
, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
”, nos termos do julgamento do REsp no 1340553/RS (Tema no 566) em sede de recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Na hipótese, após a penhora do bem imóvel do executado, matrícula no 8479, na data de 29 de novembro de 2005, houve o extravio da execução fiscal na Secretaria do Juízo, e o processo retomou seu curso com o deferimento de restauração dos autos, em 13 de abril de 2012 (Id. 166154729 – fls. 28).

Logo depois da primeira tentativa frustrada de citação ou localização de bens do executado ocorrida na data de 21 de agosto de 2012 (certidão do oficial de justiça de Id. 166154729 – fls. 34) a Fazenda Pública teve ciência no dia 22 de outubro do mesmo ano (Id. 166154729 – fls. 36), e iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

O prazo foi interrompido por mais uma citação por edital em 27 de outubro de 2014 (Id. 56258893 – fls. 20), e voltou a correr no dia 14 de dezembro de 2018 quando o exequente tomou ciência da tentativa frustrada de penhora de bens por meio do sistema Bacenjud (Id. 56257878 – fls. 8).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Deste modo, não ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto após o período de um (1) ano de suspensão, com início em 14 de dezembro de 2018 (Primeira Instância, Id. 56257878 – fls. 8) até a data da sentença proferida em 1o de dezembro de 2022 (Primeira Instância, Id. 105343833), não houve o transcurso do prazo de cinco (5) anos.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), ‘
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente
.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000550-31.2010.8.11.0044, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do REsp n 1.340.553/RS, pacificou o entendimento da prescrição intercorrente no âmbito dos executivos fiscais, contida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo que sua ocorrência se perfaz após o decurso de um ano de suspensão, e cinco anos de arquivamento do processo, após a não localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição patrimonial
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001456-69.2009.8.11.0007, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
23 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

Além disso, houve o extravio da execução fiscal após a penhora do imóvel matrícula no 8479 em 29 de novembro de 2005, em nome do agravante (Id. 166154729 – fls. 28/29), que perdurou até a decisão que admitiu a sua restauração, datada de 13 de abril de 2012 (Id. 166154729 – fls. 28).

Em conclusão, não se mostra possível pronunciar, de ofício a prescrição do crédito tributário, pois, quando da demora no prosseguimento dos autos decorre de falha dos próprios mecanismos no judiciário.

Aplicável na hipótese, o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

[...] Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. [...]. (Verbete no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023